Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CHEQUES. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PRIMITIVO. INEXISTÊNCIA. INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS. INOCORRÊNCIA. MERCADORIA ENTREGUE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGADA. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Não há vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, consignando o juiz as razões do convencimento, em estrita observância à garantia constitucional inserta no art. 93, IX da Constituição Federal e aos ditames do art. 489, § 1o, I a IV do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada.
2. A embargada/cessionária, empresa de factoring, desincumbe-se do ônus de provar fato impeditivo do direito da embargante quando comprova o recebimento, por esta, dos produtos hortifrutigranjeiros, objeto do negócio originário celebrado entre a embargante e a empresa/cedente, em razão do qual foram entregues os cheques para pagamento dos produtos adquiridos, cujos títulos embasam a execução.
3. Provada a entrega da mercadoria, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico originário e inexequibilidade dos cheques emitidos para o respectivo pagamento.
4. O art. 290 do Código Civil não prevê forma específica para realização da notificação ao devedor acerca de cessão do crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.